Tribunal: TCU
Processo: 042.008/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços com vistas à eventual aquisição de equipamentos táticos e seus respectivos acessórios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da licitante Galvion Ballistics LTD. sobre supostas irregularidades no Pregão Eletrônico Internacional para Registro de Preços 45/2020, conduzido pela Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. revogar a medida cautelar então adotada, mediante despacho à peça 34, ratificado pelo Acórdão 2667/2021-TCU-Plenário ; 9.3. determinar à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro (SR/PF/RJ), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução 315/2020, que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação: 9.3.1. caso entenda pertinente levar adiante a contratação dos itens 30 e 31 do Pregão Eletrônico 45/2020, tome as medidas necessárias ao retorno do certame à fase recursal e, com base no entendimento evidenciado no Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário , promova a análise dos relatórios dos testes dos capacetes ofertados na proposta do licitante Galvion Ballistics LTD., com vistas a verificar a compatibilidade dos equipamentos ofertados com requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; 9.3.2. informe ao TCU as providências tomadas para o cumprimento do subitem anterior; 9.4. dar ciência à SR/PF/RJ, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico 45/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. exigência de laudos/testes/certificados relativos à qualidade dos produtos licitados contida no subitem 3.2. do Anexo II do edital (Caderno de Especificações Técnicas), condição que, além de não prevista no art. 30 da Lei 8.666/1993, vai contra precedentes do Tribunal sobre a matéria ( Acórdão 1677/2014-TCU-Plenário , 538/2015-Plenário, 1.624/2018-Plenário e 2.129/2021-Plenário), sendo admitida tal circunstância somente nos casos em que: 9.4.1.1. haja previsão no instrumento convocatório; 9.4.1.2. sejam exigidos apenas na fase de julgamento das propostas e do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar; e 9.4.1.3. seja estabelecido prazo suficiente para a obtenção dos laudos; 9.5. deferir o pedido de acesso à peça 18 formulado pela Ultramar Importação - CNPJ 81.571.010/0001-89; 9.6. informar à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro - SR/PF/RJ, à empresa Ultramar USA, por intermédio da Ultramar Importação - CNPJ 51.571.010/0001-89, e à representante o teor desta decisão; 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.